Tribunal: TJDFT
Processo: 0732523-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0732523-83.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CELIA ROSA DA CRUZ D E C I S Ã O De acordo com o artigo 108 do Código de Processo Civil, no curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Da incorporação noticiada nos autos (ID 47896940) decorrem propriamente os efeitos de absorção de uma sociedade por outra e a sucessão em todos os direitos e obrigações, inclusive os relativos a este processo, conforme artigos 1.116 do Código Civil e 227 da Lei 6.404/1976. Admito, por isso, a sucessão do BANCO ITAUCARD S/A pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING SA. Anote-se. Em prosseguimento, examino o teor da petição de ID 47455841, em que se postula a desistência da apelação. Nos termos do artigo 998, caput, do CPC, o recorrente poderá desistir do recurso, sem a anuência do recorrido. Assim e por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do CPC, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o pedido de desistência do aludido recurso. Oportunamente, após as cautelas de praxe, retire-se o processo de pauta e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador